Tribunal: STM
Processo: 7000809-77.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000809-77.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: ALDA SOARES DOS SANTOS MONTENEGRO E ADALGISA LACERDA
CARVALHO GONÇALVES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/03/2021 a 18/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência dos Excelentíssimos Senhores Ministros Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (no período de 15 a 17 de março) e Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS (no período de 17 a 18 de março), o Plenário do
Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva, de
extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva; por
unanimidade, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União,
suscitada pela Defesa. No mérito, por unanimidade, negou provimento ao
Apelo de ADALGISA LACERDA CARVALHO GONÇALVES, para manter na íntegra a
Sentença a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e deu provimento
parcial ao Apelo de ALDA SOARES DOS SANTOS MONTENEGRO, para, mantendo a
condenação imposta, reajustar a pena definitiva aplicada para 3 (três) anos, 2
(dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, negado o benefício do sursis, por
expressa vedação contida no art. 84 do CPM, e estabelecido o regime inicial
aberto para o cumprimento da pena, com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea "c", do
Código Penal comum, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
O Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS não participou do
julgamento no dia 18 de março.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 13/04/2021 17:39:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215a4de240
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000809-77.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTES: ADALGISA LACERDA CARVALHO GONÇALVES e ALDA SOARES DOS SANTOS
MONTENEGRO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. INOCORRÊNCIA. TESTEMUNHA DA PROVA DE VIDA.
CONTRIBUIÇÃO DETERMINANTE. RECURSO 1ª APELANTE. DESPROVIMENTO. RECURSO 2ª
APELANTE. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÕES UNÂNIMES.

Em casos de estelionato previdenciário, quando o Agente fraudador é o próprio beneficiário
dos pagamentos sucessivos, o crime é permanente. Preliminar de prescrição da pretensão
punitiva rejeitada. Decisão unânime.

Compete à JMU julgar civis que praticam o crime de estelionato em detrimento ao patrimônio
sob a Administração Militar, em especial em relação aos casos de estelionato previdenciário,
cuja conduta ofende os bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal Militar. Jurisprudência desta
Corte e do STF. Preliminar de incompetência da JMU rejeitada. Decisão unânime.

A 2ª Apelante, além de ter omitido a informação sobre o óbito da ex-pensionista para
continuar sacando os valores da pensão, agiu também de forma comissiva, utilizando-se de
interposta pessoa que se fazia passar pela falecida por ocasião dos recadastramentos
domiciliares.

A tese do estado de necessidade exculpante não infirma a culpabilidade, pois nada do que foi
alegado justifica a percepção fraudulenta dos valores depositados na conta de sua falecida
mãe por quase 2 (duas) décadas.

Por duas vezes, a 1ª Apelante atuou como testemunha no procedimento de prova de vida da
falecida pensionista. Ao testemunhar a prova de vida e assinar o Termo de Recadastramento
Domiciliar, ela aderiu, de forma livre e consciente, à conduta fraudulenta orquestrada pela
Corré, contribuindo de forma determinante para que a Administração fosse mantida em erro.

Negado provimento ao Apelo da 1ª Apelante e dado parcial provimento ao Recurso da 2ª
Apelante, para reajustar a pena aplicada. Decisões por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS e do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em rejeitar as preliminares defensivas de extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva e de incompetência da JMU, no mérito, por unanimidade, em negar
provimento ao Recurso de ADALGISA LACERDA CARVALHO GONÇALVES, para manter na íntegra a Sentença
a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos, e em dar parcial provimento ao Recurso de ALDA SOARES
DOS SANTOS MONTENEGRO, para, mantendo a condenação imposta, reajustar a pena definitiva aplicada
para 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, negado o benefício do sursis, por expressa
vedação contida no art. 84 do CPM, e estabelecido o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, com
fulcro no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 13/04/2021 17:39:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215a4de240

Brasília-DF, 18 de março de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, que condenou as civis ADALGISA LACERDA
CARVALHO GONÇALVES e ALDA SOARES DOS SANTOS MONTENEGRO, denunciadas pelo Ministério Público
Militar, nos termos seguintes (Processo Originário-PO APM nº 7000092-69.2019.7.01.0001, Evento 1,
DENUNCIA1), in verbis:

"(...) Consoante apurado no presente Inquérito Policial Militar, instaurado por força da Portaria
326/2018 da lavra do Diretor do Serviço de Pensionistas - SVPM da Marinha do Brasil, a ex-
pensionista da Marinha do Brasil, NAZARETH SOARES DOS SANTOS faleceu em 18 de
agosto de 2000 (certidão de óbito as fls. 05).
Mesmo após a morte da pensionista, a Administração Militar, continuou a realizar os depósitos
dos seus proventos até dezembro de 2017, causando um prejuízo R$ 1.192.857, 07 (um
milhão cento e noventa e dois mil oitocentos e cinquenta e sete reais e sete centavos), valor já
atualizado, conforme laudo pericial de fls.103/160.
Solicitada a reverão aos cofres públicos do valor indevidamente depositado, a Caixa
Econômica Federal informou não haver saldo na conta da ex-pensionista (fl. 44).
Constatou-se que alguém se passara pela ex-pensionista morta durante diversas 'provas de
vida' realizadas de forma presencial, na residência da ex-pensionista.
A Marinha foi mantida em erro devido às condutas perpetradas pelas denunciadas ALDA DOS
SANTOS MONTENEGRO, filha e procuradora da ex-pensionista, e ADALGISA LACERDA
CARVALHO, sobrinha-neta da ex-pensionista, a primeira organizou a fraude instruindo e
acompanhando ALDINÉIA DA SILVA que por diversas vezes se passou pela ex-pensionista,
durante as visitas para as provas de vida realizadas ao longo dos anos. A segunda denunciada
ADAGILSA LACERDA DOS SANTOS foi, por pelo (sic) duas vezes, testemunha de que a pessoa
ou pessoas que se apresentaram durante as visitas domiciliares eram a falecida senhora
NAZARETH SOARES DOS SANTOS.
A primeira denunciada ALDA aproveitando-se da condição de procuradora da ex-pensionista e
de posse de seu cartão magnético e senha, inquirida (fls. 119/121) CONFESSOU ter
realizado sucessivas movimentações na conta-corrente, dentre elas inúmeros saques.
A denunciada ADALGISA CONFESSOU durante sua inquirição ter atuado como 'testemunha'
nas fraudes perpetradas durante as visitas de prova de vida (fls. 108/109).
A investigação realizada não foi capaz de identificar outras pessoas que poderiam ter se
passado pela ex-pensionista morta ou confirmar, por conta da existência de diversos
homônimos, a informação prestada pela primeira denunciada quanto ao suposto falecimento
da fraudadora ALDINÉIA DA SILVA (alegado pela denunciada ALDA) o que, sem prejuízo da
responsabilização das ora denunciadas, poderá ser melhor apurado durante a instrução
criminal.
Foram ouvidos no IPM o 2º sargento-MO GLAUCO DOS SANTOS SILVA (fl. 74/75) que realizou o
último recadastramento familiar na residência da ex-pensionista em 2017 e a servidora civil
EMILIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA (fls.97/98), encarregada da divisão responsável pelo
recadastramento domiciliar.
Não foi detectada a participação de militares ou servidores civis nas condutas criminosas
perpetradas, sendo estes, ludibriados pela fraude montada pelas denunciadas.
Subsumindo-se, pois, as condutas de ambas as agentes ao disposto nos arts. 251 caput,
obtendo, de forma continuada, para si e outrem vantagem indevida em detrimento do
patrimônio da União sob administração militar, na forma do artigo art. 53, na forma do art. 80,
todos do CPM, requer o Parquet Militar, uma vez autuada e recebida a presente exordial
acusatória, a citação das denunciadas para início da instrução criminal até final julgamento.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 13/04/2021 17:39:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215a4de240
(...)." (Grifos no original.)

Consta nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000772-88.2018.7.01.0001, instaurado por meio da Portaria
nº 326/SVPM, de 22/8/2018, do Sr. Diretor do Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (IPM, Evento 3,
IP-PORT2), os seguintes documentos, entre outros:

- Relatório e Solução do IPM (IPM, Evento 3, IP-RELAT3 e IPMSOL4);
- Comunicação Interna nº 209, de 16/8/2020 (IPM, Evento1, VOLUME5, fl. 5);
- Certidão de Óbito da Sra NAZARETH SOARES DOS SANTOS, datada de 4/4/2018 (IPM, Evento1, VOLUME5,
fl. 6);
- Comunicação Interna nº 70-138, de 5/9/2018 - Anexo: planilha de recadastramentos no período de 2006 a
2017 (IPM, Evento1, VOLUME5, fls. 35/36);
- Oficio da Caixa Econômica Federal, de 26/6/2018, informando a impossibilidade de reversão dos valores
por ausência de saldo (IPM, Evento1, VOLUME5, fl. 45);
- Comunicação Interna nº 70-139, de 11/9/2018 (IPM, Evento1, VOLUME5, fls. 54/55);
- Comunicação Interna nº 10-603, de 5/9/2018 (IPM, Evento1, VOLUME5, fls. 61/66);
- Termo de Recadastramento Domiciliar, de 27/1/2017, tendo como testemunhas ADALGISA LACERDA
CARVALHO GONÇALVES e ALDA SOARES DOS SANTOS MONTENEGRO, e anexos (IPM, Evento1, VOLUME5, fls.
80/85);
- Solicitação de Recadastramento Domiciliar, de 13/1/2017, assinado por ALDA SOARES DOS SANTOS
MONTENEGRO (IPM, Evento1, VOLUME5, fls. 88/90);
- Termo de Recusa (IPM, Evento1, VOLUME5, fl. 127); e
- Laudo de Avaliação do Prejuízo e Demonstrativo de Débito, confeccionados no curso do IPM, orçando o
prejuízo suportado pela Administração Militar em R$ 2.808.682,14 (dois milhões, oitocentos e oito mil,
seiscentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos), valor atualizado até 12/9/2018 (IPM, Evento1,
VOLUME5, fls. 132/289).

A Denúncia foi recebida em 22/1/2019 (PO, Evento 1, REC_DENUNCIA3).

As Acusadas ALDA SOARES DOS SANTOS e ADALGISA LACERDA CARVALHO GONÇALVES foram regularmente
citadas, respectivamente, em 14/3/2019 e em 7/8/2019 (PO, Eventos 11 e 60).

Em 12/8/2019, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo MPM: a Servidora Civil EMILIA CRISTINA
FERREIRA DA SILVA (PO, Evento 72, DEPOIM1/4) e o 2º SGT R1 GLAUCIO DOS SANTOS SILVA (PO, Evento 72,
DEPOIM5/9).

A Defesa de ALDA SOARES DOS SANTOS MONTENEGRO promoveu a juntada de documentos nosológicos da
Ré e fotografias de imóvel (PO, Eventos 94, 95, 96 e 100).

Em 7/10/2019, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Defesa da Acusada ALDA, a saber: PATRÍCIA
PEREIRA SOARES (PO, Evento 107, DEPOIM1/4); CRISTIANO DOS SANTOS MONTENEGRO (PO, Evento 107,
DEPOIM5/8); e MARCIA FERREIRA DA SILVA (PO, Evento 107, DEPOIM9/10). Pela Defesa da Acusada
ADALGISA, foi ouvido, na condição de informante, JORGE LUIZ GONÇALVES (PO, Evento 107, DEPOIM11/13).
Na mesma Audiência, foi realizado o Interrogatório das Rés ADALGISA LACERDA CARVALHO GONÇALVES
(PO, Evento 107, INTERR14/18) e ALDA SOARES DOS SANTOS MONTENEGRO (PO, Evento 107, INTERR19/25).

Na audiência de 7/10/2019, a Defesa da Ré ADALGISA LACERDA CARVALHO GONÇALVES requereu o
encaminhamento das fichas referentes às apresentações anuais da ex-pensionista NAZARETH SOARES DOS
SANTOS, a partir do ano 2000. Em resposta, a Administração Militar encaminhou planilha referente às
apresentações anuais da falecida pensionista, informando, ainda, sobre a impossibilidade de fornecer os
formulários de recadastramento (PO, Eventos 115, 116 e 134).

Em Alegações Escritas, o Parquet Castrense requereu a procedência da Ação Penal (PO, Evento 148).

Na mesma fase processual (PO, Evento 158), a DPU, na Defesa da Ré ALDA SOARES DOS SANTOS
MONTENEGRO, pugnou preliminarmente pela declaração da prescrição da pretensão punitiva pela pena in
abstrato, ou, subsidiariamente pela prescrição parcial da pretensão punitiva, em relação ao período de
agosto de 2000 a janeiro de 2007. Ainda preliminarmente, pugnou pelo reconhecimento da incompetência
da JMU para o processamento e o julgamento do feito. No mérito, requereu a absolvição da Acusada, com

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 13/04/2021 17:39:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215a4de240
base no art. 439, letra "d", do CPPM, sob a alegação do estado de necessidade exculpante.

Na Defesa da Ré ADALGISA LACERDA CARVALHO GONÇALVES (PO, Evento 160), a DPU pugnou a absolvição
pela imputação de estelionato, alegando, em síntese, que a Acusada não auferiu qualquer vantagem ilícita
proveniente de pensão alheia, não causou qualquer prejuízo a Administração Militar, além de "não se
verificar a presença do dolo específico ou mesmo qualquer conduta típica realizada pela cidadã.".

Em 22/7/2020 (PO, Evento 171), o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM julgou
procedente o pedido formulado na Denúncia e condenou as Acusadas ADALGISA LACERDA CARVALHO
GONÇALVES à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no art. 251, caput, do CPM, concedido
à Ré o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições previstas no artigo 626 do
CPPM (exceto da alínea "a"), além do comparecimento trimestral na sede do Juízo, fixado o regime inicial
aberto para eventual cumprimento da pena; e ALDA SOARES DOS SANTOS MONTENEGRO à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incursa no art. 251, caput, do CPM, sem o direito
ao sursis, por força do disposto no art. 84 do CPM, e fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento
da pena.

A DPU apresentou tempestivos Recursos de Apelação, recebidos pelo Juízo a quo, tendo havido o trânsito em
julgado do Decisum para o MPM (PO, Eventos 178, 185, 186 e 188).

Em relação ao Apelo de ADALGISA LACERDA CARVALHO GONÇALVES (Evento 1, 1-RAZAPELA), a DPU
postulou que seja, in verbis:

"a. recebido o presente recurso em ambos os efeitos, reconhecendo-se a devolução plena a
esse Eg. Tribunal de toda a matéria discutida em primeiro grau de jurisdição;
b. no mérito, reformada a sentença para absolver ADALGISA LACERDA CARVALHO GONÇALVES
da imputação de estelionato (art. 251, caput, do CPM) com base no art. 439, alínea "b" e "e",
do CPPM.".

Nas Razões do Apelo interposto em favor de ALDA SOARES DOS SANTOS MONTENEGRO (Evento 1, 2-
RAZAPELA), o Órgão de Defesa requereu seja, in verbis:

"(1) recebido o presente recurso em ambos os efeitos, reconhecendo-se a devolução
plena a esse Eg. Tribunal de toda a matéria discutida em primeiro grau de
jurisdição;
(2) preliminarmente: (a) seja extinta a punibilidade da acusada com base na prescrição da
pena em abstrato, nos termos do artigo 123, inciso IV e artigo 125, inciso IV do Código Penal
Militar, ou, subsidiariamente, caso não haja reconhecimento da prescrição total do período
aludido, seja reconhecida a prescrição parcial da pretensão punitiva, relativa ao período de
agosto de 2000 a janeiro de 2007; (b) seja declarada a incompetência da Justiça Militar da
União para o processamento e julgamento do presente feito, com o consequente
deslocamento dos autos para a Justiça Comum;
(3) No mérito: reformada a sentença para absolver ALDA SOARES DOS SANTOS
MONTENEGRO com base no art. 439, letras "d", do CPPM.
(4) caso mantida a condenação, seja revista a dosimetria da pena, a fim de que o cálculo
decorra do sopesamento de todas as circunstâncias judiciais e legais existentes, conforme
exposto no item 4 da presente peça, acarretando, por fim, na aplicação da pena
definitiva em seu mínimo legal e, consequentemente, na aplicação da suspensão
condicional da pena prevista no artigo 84 do CPM.".

Em Contrarrazões (Evento 1, 3-CONTRAZ), o MPM postulou que os Apelos sejam julgados improcedentes,
mantendo-se a Sentença de primeiro grau.

A SEJUD certificou que nada consta naquela Secretaria em relação às Apelantes (Evento 4).

A PGJM, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA
SILVA, manifestou-se pelo conhecimento do Recurso de Apelação, pela rejeição das preliminares defensivas,
e, no mérito, pelo desprovimento do Apelo (Evento 6).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 13/04/2021 17:39:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215a4de240
O Ministro Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL.

A Defesa de ALDA SOARES DOS SANTOS MONTENEGRO requer a extinção da punibilidade da Acusada, em
virtude da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos exatos termos dos artigos 123, inciso IV, e artigo
125, inciso IV, ambos do CPM.

Aduz, em suma, que o delito de estelionato previdenciário é crime instantâneo de efeitos permanentes e,
como tal, consuma-se no recebimento da primeira prestação do benefício indevido, contando-se, a partir daí,
o prazo de prescrição da pretensão punitiva. Aponta que os saques indevidos ocorreram no período de
agosto de 2000 a dezembro de 2017, tendo a Denúncia sido recebida em 22/01/2019.

Sustenta, assim, que entre a consumação dos fatos (agosto de 2000) e o recebimento da Denúncia,
passaram-se mais de 12 (doze) anos, tendo havido a prescrição da pretensão punitiva pela pena em
abstrato.

Subsidiariamente, caso o Tribunal entenda que a reiteração das condutas leva ao reconhecimento do crime
continuado, a Defesa pugna pela declaração parcial da prescrição da pretensão punitiva, relativa ao período
de agosto/2000 a janeiro/2007.

Não assiste razão à Defesa.

No caso de estelionato previdenciário, em situações como a dos presentes autos, em que a fraude é
cometida contra a Administração Militar pelo próprio beneficiário dos valores indevidamente sacados, é
dizer, em proveito próprio, de forma que a conduta se renova mês a mês, protraindo-se no tempo, a
Jurisprudência desta Corte forjou-se no sentido de que o estelionato em tela tem a natureza de crime
permanente, eis que o sujeito ativo detém o poder de fazer cessar a consumação do ilícito quando lhe
convier.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes Arestos deste Tribunal, in verbis:

EMENTA: "ESTELIONATO. (...) OMISSÃO MALICIOSA DA MORTE DE BENEFICIÁRIO.
CARACTERIZAÇÃO DE FATO TÍPICO. CONDUTA QUE SE RENOVA MÊS A MÊS. CRIME
PERMANENTE. (...) O estelionato previdenciário no qual a conduta renova-se mês a
mês tem a natureza de delito permanente. O crime se protrai no tempo, detendo o
sujeito ativo o poder de cessar a consumação do ilícito quando lhe convier. Recurso
parcialmente provido. Decisão por maioria." (Apelação nº 0000202-64.2013.7.01.0401. Rel.
Min. Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento: 12/12/2017); (Grifo nosso.)

EMENTA: "APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. (...) CONTINUIDADE DELITIVA
AFASTADA. CRIME PERMANENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Impossibilidade de
aplicação da continuidade delitiva ante a natureza permanente do crime de estelionato
previdenciário. Reformada a Sentença para reduzir a pena ao mínimo legal. Recurso
parcialmente provido. Decisão unânime.". (Apelação nº 0000024-05.2015.7.03.0203. Rel. Min.
William de Oliveira Barros. Julgamento: 6/11/2018.) (Grifo nosso.)

Tal entendimento deriva da natureza binária da infração em tela, em que cabe distinguir entre a situação
fática daquele que comete uma falsidade para permitir que outrem obtenha a vantagem indevida, daquele
que, em interesse próprio, recebe o benefício ilicitamente, consoante bem exposto no seguinte precedente
do STF, in verbis:

EMENTA: "HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
BENEFICIÁRIO DAS PARCELAS INDEVIDAS. CRIME PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL. HIGIDEZ DA PRETENSÃO PUNITIVA. ORDEM INDEFERIDA. 1. Em tema de estelionato
previdenciário, o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência firme quanto à

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 13/04/2021 17:39:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215a4de240
natureza binária da infração. Isso porque é de se distinguir entre a situação fática daquele
que comete uma falsidade para permitir que outrem obtenha a vantagem indevida, daquele
que, em interesse próprio, recebe o benefício ilicitamente. No primeiro caso, a conduta, a
despeito de produzir efeitos permanentes no tocante ao beneficiário da indevida vantagem,
materializa, instantaneamente, os elementos do tipo penal. Já naquelas situações em que
a conduta é cometida pelo próprio beneficiário e renovada mensalmente, o crime
assume a natureza permanente, dado que, para além de o delito se protrair no
tempo, o agente tem o poder de, a qualquer tempo, fazer cessar a ação delitiva.
Precedentes. 2. No caso, o paciente, indevidamente, sacou os valores depositados na conta-
corrente de sua falecida irmã no período de janeiro de 2000 a maio de 2005. É falar: em
proveito próprio, ele cometeu a fraude contra a Administração Militar. Donde ressai a
natureza permanente da infração, a atrair a incidência do inciso III do art. 111 do Código
Penal. 3. Habeas corpus indeferido.". (STF. 2ª Turma. HC 104880. Rel. Min. Ayres Britto.
Julgado em 14/9/2010.) (Grifos nossos.)

No âmbito desta Corte de Justiça Especializada, podem ser citados ainda os seguintes Arestos, corroborando
o entendimento em tela, no sentido de que a percepção fraudulenta de pensão militar (estelionato
previdenciário), cuja fraude é perpetrada pelo próprio beneficiário da vantagem ilícita e renovada
mensalmente após o óbito do legítimo beneficiário, consubstancia crime de natureza permanente, in verbis:

EMENTA: "APELAÇÃO. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. O estelionato praticado na forma
constante dos autos é considerado delito permanente, conforme pacífico
entendimento desta Corte Castrense, corroborado pelo Supremo Tribunal Federal.
E, como delito permanente, sua consumação se protrai no tempo até que cesse a
permanência, ou seja, até que cesse a obtenção, pelo autor, da vantagem ilícita. É a
partir daí que tem início a contagem do prazo prescricional. Rejeitada a preliminar
de prescrição suscitada pela Defesa. Unânime. A Ré não comunicou o falecimento de sua
mãe, ex-pensionista da Marinha, à Administração Militar. Não tinha obrigação legal de fazê-lo,
mas não poderia aproveitar-se do próprio silêncio, sacando os benefícios depositados na
conta-corrente da ex-pensionista por mais de 10 (dez) anos, conduta que confessou saber ser
ilegal. (...) Desprovido o apelo defensivo. Unânime." (Apelação nº 0000103-
54.2009.7.01.0201/RJ. Rel. Min. Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Data de
Julgamento: 6/9/2012.); (Grifo nosso.)

"(...) ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO MILITAR. ÓBITO NÃO COMUNICADO. SAQUES
INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE DE PENSIONISTA MILITAR FALECIDA. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME PERMANENTE. PRAZO
PRESCRICIONAL. CONTAGEM. CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA (ART. 125, § 2º, ALÍNEA 'C', DO
CPM). DECISÃO CASSADA. (...).
A percepção fraudulenta de pensão militar, renovada mensalmente após o óbito do
legítimo beneficiário, consubstancia, em tese, estelionato contra a Previdência Social, sendo
um delito de natureza permanente, em que o agente poderia, a qualquer tempo,
fazer cessar a infração. Por efeito do que preceitua o art. 125, § 2º, alínea 'c', do CPM, o
prazo prescricional inicia-se ao findar a situação de permanência, ou seja, quando é auferida a
última parcela da vantagem ilícita. Labora em equívoco a decisão judicial que declara a
prescrição ao considerar o tempo da primeira investida fraudulenta (saque bancário indevido)
como termo inicial do prazo prescricional. (...) Recurso ministerial provido por decisão
unânime." (RSE nº 303-90.2011.7.01.0201/RJ. Rel. Min. Ten Brig Ar José Américo dos Santos.
Julgamento: 3/12/2012.); (Grifos nossos.)

EMENTA: "APELAÇÃO. (...) ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. (...) MÉRITO. SILÊNCIO MALICIOSO.
DOLO CARACTERIZADO. (...) CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO INCIDÊNCIA. APELO MINISTERIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. (...) Consoante a jurisprudência dos Pretórios,
tratando-se o estelionato previdenciário de delito permanente quando consumado
pelo próprio beneficiário e renovada mensalmente, a sua natureza jurídica é de
crime permanente, razão pela qual, sendo única a conduta, não incide a continuidade
delitiva. (...). Apelo ministerial parcialmente provido. Unanimidade." (Apelação (2) nº 0000011-
72.2007.7.04.0004. Rel. Min. Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva. Julgamento: 20/11/2014);
(Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 13/04/2021 17:39:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215a4de240

EMENTA: "ESTELIONATO. (...) VALORES DE PENSÃO DESVIADOS DO ERÁRIO. ATOS
FRAUDULENTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME EVENTUALMENTE
PERMANENTE. CONTINUIDADE DELITIVA INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 71 DO CPB.
RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. REDUÇÃO DA PENA. DECISÃO UNÂNIME. (...) O
STF entende que o delito de estelionato previdenciário, quando a conduta é
cometida pelo próprio beneficiário e renovada mensalmente, assume a natureza de
eventualmente permanente. O crime se protrai no tempo e o agente tem o poder de, a
qualquer instante, fazer cessar a ação delitiva. Sendo eventualmente permanente, a conduta é
única, não incidindo a continuidade delitiva prevista no art. 71 do CPB. Decisão por
unanimidade." (Apelação nº 0000038-68.2009.7.11.0011. Rel. Min. Gen Ex Fernando Sérgio
Galvão. Julgamento: 29/4/2014.); (Grifo nosso.)

EMENTA: "APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. RECEBIMENTO DE PENSÃO MILITAR. ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM A
CONDENAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. MAIORIA. (...) Descabe a
incidência do art. 80 do CPM para estabelecer continuidade delitiva. O estelionato
previdenciário tem natureza de crime permanente. Jurisprudência do STF e do STM.
Decisão por maioria." (Apelação nº 0000063-88.2008.7.01.0401. Rel. para o Acórdão Min. Dr.
José Barroso Filho. Julgamento: 13/3/2018.); (Grifo nosso.)

EMENTA: "ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. (...) CRIME PERMANENTE. PROVIMENTO PARCIAL.
(...) Dolo evidenciado na reiteração das condutas relacionadas à efetivação de diversas
transferências bancárias, saques, entre outras operações, realizadas após o falecimento da
pensionista. Descabe acolher o pleito ministerial no que se refere à continuidade delitiva eis
que o crime de estelionato previdenciário - na forma ocorrida na espécie - é de
natureza permanente, isto é, constitui crime cuja consumação se prolonga no tempo
pela vontade do Agente. Rejeição da Preliminar de incompetência, por unanimidade.
Provimento parcial do Apelo Ministerial, por unanimidade.". (Apelação nº 7001097-
59.2019.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos. Julgamento: 6/2/2020.) (Grifo
nosso.)

Corroborando os julgados desta Corte, a 1ª Turma do STF, em recente decisão, entendeu pela natureza de
crime permanente em situação de estelionato previdenciário, na qual a Impetrante deixou de comunicar o
falecimento de sua Mãe, ex-pensionista da Marinha, e continuou sacando indevidamente os benefícios
depositados na conta da ex-pensionista. Confira-se, in verbis:

"COMPETÊNCIA - PENSÃO - ESTELIONATO - CIVIL. Em se tratando de recursos sob a
administração da Força, competente para julgar ação penal em que o réu é civil, considerado o
estelionato, é a Justiça Militar - precedentes: (...).
ESTELIONATO - PENSÃO - INDUZIMENTO A ERRO. Em se tratando de prática a induzir a
erro a Administração, verificada mês a mês, tem-se crime permanente.". (STF/1ª
Turma. HC nº 115.386. Rel. Min. Marco Aurélio. Julgado em 19/9/2017.) (Grifo nosso.)

Como visto, nos termos da sedimentada jurisprudência desta Corte, em casos de estelionato previdenciário,
quando o Agente fraudador é o próprio beneficiário dos pagamentos sucessivos, o crime é permanente, de
forma que a consumação do delito se protrai no tempo até que cesse a permanência, ou seja, até que cesse
a obtenção, pelo autor, da vantagem ilícita, sendo a partir daí que se inicia a contagem do prazo
prescricional.

Tal entendimento consubstancia o preceituado pelo art. 125, § 2º, alínea 'c', do CPM, dispositivo segundo o
qual: nos crimes permanentes, a prescrição da ação penal começa a correr do dia em que cessou a
atividade criminosa.

Assim, considerando que, no caso dos autos, a consumação do delito se prolongou até o mês de dezembro
de 2017 e o recebimento da Denúncia ocorreu em 22/1/2019, não houve o transcurso do lapso prescricional
previsto no art. 125, IV, do CPM.

Diante do exposto, rejeito a preliminar defensiva de extinção da punibilidade pelo advento da prescrição

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 13/04/2021 17:39:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215a4de240
da pretensão punitiva estatal.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO

A Defesa de ALDA SOARES DOS SANTOS MONTENEGRO requer o reconhecimento da incompetência da
Justiça Militar da União, com fulcro no art. 5º, LIII e XXXVII, da Constituição Federal de 1988 e no Verbete
298 da Súmula do STF.

Aduz a ausência de lesão a bens jurídicos específicos das Instituições Militares, ao argumento, em suma, de
que o saque indevido de valores da pensão militar atenta contra atividade da Marinha de natureza não
militar, atingindo apenas interesse da União.

Não assiste razão à combativa Defesa.

Consoante o disposto no art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, consideram-se crimes militares aqueles
praticados por civis " contra o patrimônio sob administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar.

Tal previsão do CPM está em perfeita sintonia com a Constituição Federal de 1988 que, em seu art. 124,
caput, estabelece a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar os crimes militares
definidos em lei.

A regra de competência acima indicada não representa violação ao Princípio do Juiz Natural nem à vedação
constitucional do juízo ou tribunal de exceção (art. 5º, XXXVII e LIII, da CF/1988). Pelo contrário, extrai-se do
art. 124 da Constituição Federal de 1988, c/c o art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, que o Juízo Natural para
o julgamento do presente feito é a Justiça Militar da União.

Na jurisprudência desta Corte Castrense é pacífico o entendimento segundo o qual compete à Justiça Militar
da União julgar civis que praticam o crime de estelionato em detrimento ao patrimônio sob a Administração
Militar, em especial em relação aos casos de estelionato previdenciário, como o versado nos presentes
autos, cuja conduta, indubitavelmente, ofende os bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal Militar. Nesse
sentido, colaciono os seguintes Arestos, in verbis:

EMENTA: "CIVIL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. (...). Preliminar de incompetência da
Justiça Militar da União para processar e julgar Civis, com o encaminhamento dos
autos à Justiça comum. O art. 124 da CF/88 define a competência desta Justiça
Especializada para julgar os crimes militares definidos em lei. Art. 9º, inciso III,
alínea a, do Código Penal Militar devidamente recepcionado pela Lei Maior.
Conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. Preliminar rejeitada.
Unânime. (...) Negado provimento ao apelo. Decisão Unânime.". (Apelação nº 0000146-
13.2015.7.07.0007-PE. Rel. Min. Dr. José Barroso Filho. Julgamento: 28/3/2017.); (Grifo nosso.)

EMENTA: "APELAÇÃO. (...) ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO MILITAR. ÓBITO DO
INSTITUIDOR. SAQUE INDEVIDO. (...). PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR. RÉU CIVIL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. (...). Consoante a dicção do art. 124 da
Constituição Federal, compete à Justiça Militar da União o processamento e o julgamento dos
crimes militares definidos pelo Código Penal Militar, cabendo à legislação ordinária estabelecer
a sua organização, o seu funcionamento e a sua competência. Consumada a prática
delituosa descrita no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, caracterizada pelo
saque indevido de benefício de pensão militar, restam afetados bens e serviços das
instituições militares, atraindo, por via de consequência, a competência da Justiça
Militar da União para o processamento e o julgamento do feito, ainda que o fato
tenha sido perpetrado por réu civil, nos termos da alínea "a" do inciso III do artigo
9º do Código Penal Militar. Preliminar rejeitada. Unanimidade. (...) Negado provimento ao
Apelo. Unanimidade." (Apelação nº 0000044-66.2013.7.10.0010. Rel. Min. Ten Brig Ar
Cleonilson Nicácio Silva. Julgamento: 18/4/2017.); (Grifo nosso.)

EMENTA: "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. FRAUDE PARA A HABILITAÇÃO DE CIVIL
À PENSÃO MILITAR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL COMUM.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 13/04/2021 17:39:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215a4de240
IMPOSSIBILIDADE. CRIME MILITAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. UNANIMIDADE. 1. A competência da Justiça Militar da União (JMU) verifica-se
sempre que há a subsunção do comportamento do agente - seja quem for, inclusive o civil,
ainda que em tempo de paz - aos requisitos legais previstos no art. 9º do CPM e, por evidente,
ao preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos em lei. (...). 4.
É pacífico o entendimento deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal quanto à
competência da JMU para processar e julgar crimes praticados por civil, em tempo
de paz, quando há lesão ao patrimônio sob Administração Militar. 5. Recurso não
provido. Decisão unânime.". (RSE nº 7000099-28.2018.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Marco
Antônio de Farias. Julgamento: 8/5/2018.) (Grifos nossos.)

Cabe ressaltar que o entendimento adotado por este Tribunal está respaldado por vigorosa jurisprudência do
Egrégio Supremo Tribunal Federal, que, em situações semelhantes à do vertente caso, tem reafirmado a
competência da Justiça Militar da União para processar e julgar os crimes praticados por civis quando há
lesão ao patrimônio sob Administração Militar, in verbis:

"Ementa: (...) 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que
compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes praticados por civil, em
tempo de paz, quando há lesão ao patrimônio sob a administração militar.
Precedentes. (...) 4. Agravo a que se nega provimento." (STF/1ª Turma. Ag. Reg. no HC nº
125.865 Rel. Min. Roberto Barroso. Julgado em 23/2/2018). (Grifo nosso.)

No mesmo sentido, ainda no âmbito da Suprema Corte, confiram-se: "STF/2ª Turma. HC nº 117.180. Rel.
Min. Cármem Lúcia. Julgado em 27/8/2013"; "STF/1ª Turma. HC nº 113.423 - Rel. Min. Rosa Weber. Julgado
em 05/02/2013"; "STF/2ª Turma. HC nº 117.335. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento em 01/10/2013";
"STF/1ª Turma. HC nº 115.386. Rel. Min. Marco Aurélio. Julgamento em 19/09/2017".

Por todo o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União suscitada pela
Defesa.

VOTO DE MÉRITO

Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, que condenou as civis ADALGISA
LACERDA CARVALHO GONÇALVES à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no art. 251,
caput, do CPM, concedido à Ré o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições
previstas no artigo 626 do CPPM (exceto a da alínea "a"), além do comparecimento trimestral na sede do
Juízo, fixado o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena; e ALDA SOARES DOS SANTOS
MONTENEGRO à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incursa no art. 251,
caput, do CPM, sem o direito ao sursis, por força do disposto no art. 84 do CPM, e fixado o regime inicial
semiaberto para o cumprimento da pena.

Os Recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem
ser conhecidos.

Em ambos os Apelos, a Defesa requereu o reconhecimento da "devolução plena a esse Eg. Tribunal de toda
a matéria discutida em primeiro grau de jurisdição".

A esse respeito, cabe lembrar que, em razão da preclusão processual, o efeito devolutivo da Apelação não
permite o conhecimento de questões processuais, cujo ônus da arguição seja da Parte, mas que não foram
levantadas oportunamente, eis que em relação a elas opera a preclusão processual.

Ademais, esta Corte tem decidido, reiteradamente, que a questão da amplitude do efeito devolutivo da
Apelação está imbricada com o próprio mérito recursal, de maneira que não deve ser conhecido como
preliminar, consoante o disposto no art. 79, § 3º, do RISTM. (Nesse sentido: Apelação nº 71-
60.2018.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, julgada em 17/5/2018; e Apelação nº 124-
87.2015.7.02.0202/SP, Rel. Min. Marcus Vinícius Oliveira dos Santos, julgada em 8/8/2017).

Em relação ao Mérito, os Apelos não prosperam.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 13/04/2021 17:39:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215a4de240

Autoria, materialidade e dolo foram categoricamente comprovados, em especial, pelos seguintes elementos
probatórios coligidos aos autos: Certidão de Óbito da Sra NAZARETH SOARES DOS SANTOS; planilha de
recadastramentos no período de 2006 a 2017; Ofício da Caixa Econômica Federal, informando a
impossibilidade de reversão dos valores; Termo de Recadastramento Domiciliar, de 27/1/2017, tendo como
testemunhas ADALGISA LACERDA CARVALHO GONÇALVES e ALDA SOARES DOS SANTOS MONTENEGRO;
Solicitação de Recadastramento Domiciliar, de 13/1/2017, assinado por ALDA SOARES DOS SANTOS
MONTENEGRO; Laudo de Avaliação do Prejuízo e Demonstrativo de Débito (IPM, Evento1, VOLUME5, fls. 6,
36, 45, 80/85, 88/90 e 132/289); bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A Servidora Civil EMÍLIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, encarregada da Seção de Recadastramento
Domiciliar, declarou, em essência, que (PO, Evento 72, DEPOIM1/4): foi solicitado o recadastramento
domiciliar, como todo ano, apresentando os documentos exigidos para esse tipo de atendimento; não foi a
primeira vez que elas pediram o recadastramento, isso ocorria anualmente; e, no caso em questão, todo ano
era solicitado o domiciliar.

O Sargento R1 GLAUCIO DOS SANTOS SILVA, militar que realizou o último recadastramento domiciliar,
em 27/1/2017, declarou, em essência que (PO, Evento 72, DEPOIM5/9): realizou recadastramento na casa da
ex-pensionista NAZARETH SOARES DOS SANTOS; a Ré ADALGISA estava presente nessa visita; não conhecia
a pessoa que estava no lugar da Sra. NAZARETH por ocasião do recadastramento, mas a filha da pensionista
estava com a identidade dela; além da pessoa que estava dormindo (supostamente a Sra NAZARETH),
estavam presentes as Acusadas ALDA e ADALGISA; colheu a digital, tirou foto e colheu a documentação das
duas testemunhas, ALDA e ADALGISA; elas confirmaram que aquela seria a Sra NAZARETH; isso aconteceu
em 2017; em nenhum momento ficou sozinho com a pensionista e as Rés acompanharam todo o
procedimento.

Interrogada, a Acusada ADALGISA LACERDA CARVALHO GONÇALVES declarou, em essência que (PO,
Evento 107, INTERR14/18): a acusação é verdadeira; soube, em 2016, que ALDA recebia a pensão desde
2000, quando ALDA falou para a interroganda assinar como testemunha, esclarecendo que primeiro ALDA
falou que havia um dinheiro da mãe dela para receber e que a interroganda poderia ser testemunha e na
segunda vez já estava sabendo do que se tratava; esteve presente no recadastramento, mas não entrou no
quarto, assinou na sala e lá permaneceu; não sabia quem estava no quarto, pois só ficava na sala; a
primeira vez que assinou, ALDA falou que teria um dinheiro da Mãe dela para receber; na segunda vez, foi
que soube do que se tratava, mas assinou porque sempre confiou nela; não recebeu dinheiro, mas ALDA já
havia lhe dado presentes, pois são comadres, mas eram presentes normais, como em outras vezes; o militar
da Marinha deu o papel para assinar, mas não o leu; da segunda vez, da mesma forma, pegou e assinou,
mas no caso já estava sabendo, fez para ajudar ALDA e a questionou "vai pegar alguma coisa para mim",
tendo a prima respondido que não.

Ouvido na condição de informante, JORGE LUIZ GONÇALVES, marido de ADALGISA, declarou, em
essência, que (PO, Evento 107, DEPOIM11/13): não receberam dinheiro da pensão.

Interrogada, a Acusada ALDA SOARES DOS SANTOS MONTENEGRO declarou, em essência que (PO,
Evento 107, INTERR19/25): se encontra em processo de depressão; a acusação é verdadeira; recebia
indevidamente o valor a partir do falecimento da mãe; cuidou da mãe a vida toda; era filha única; usou, para
o recadastramento, a sua prima ALCIDINEIA, já falecida; hoje, tem 57 anos e, quando sua mãe faleceu, tinha
38 anos; naquela época, entrou em depressão, teve arterite e ficou internada; teve muitas dores de cabeça;
seu lado esquerdo ficou paralisado; ADALGISA é sua prima; ela foi "só" duas vezes assinar como
testemunha; a Marinha ia à sua casa e ALCIDINEIA passava-se por sua mãe; nessas duas vezes chamou
ADALGISA para ser testemunha; ADALGISA saiba que ALCIDINEIA estava ali para se passar por sua mãe e fez
isso para ajudar a interroganda; ADALGISA não chegou a receber dinheiro, mas que lhe dava algum
presente, mas não dinheiro; tem consciência do que praticou; ADALGISA sabia que seria testemunha nos
recadastramentos da sua falecida mãe perante a Marinha; antes, a própria ALCIDINEIA levava pessoas para
ser testemunha; depois pediu ajuda a ADALGISA porque sempre foram próximas.

Conduta de ALDA SOARES DOS SANTOS MONTENEGRO

Está devidamente esclarecido nos autos que, em 18 de agosto de 2000, houve o falecimento da ex-
pensionista de militar Sra. NAZARETH SOARES DOS SANTOS, contudo, diante da ausência de informações

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 13/04/2021 17:39:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215a4de240
sobre o óbito e de diversos recadastramentos (provas de vida) realizados fraudulentamente, a Marinha do
Brasil continuou realizando os créditos bancários relativos à pensão até o pagamento de DEZ/17. Em
janeiro de 2018, em razão de falta de recadastramento, o Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha
procedeu ao bloqueio do pagamento. A fraude foi engendrada pela filha da ex-pensionista, ALDA SOARES
DOS SANTOS MONTENEGRO, ora Apelante, que assumiu ter se utilizado de uma prima, de nome
ALCIDINEIA, para ludibriar os Agentes da Administração que compareciam à residência para fazer o
recadastramento domiciliar da ex-pensionista. A Apelante admitiu, ainda, que recebeu indevidamente os
valores depositados pela Marinha, desde o óbito de sua mãe e que tinha consciência da ilicitude que
praticou. O golpe se estendeu por mais de 17 (dezessete) anos e, segundo Laudo Pericial acostado aos
autos, causou um prejuízo à Administração Militar da ordem de R$ 2.808.682,14 (dois milhões, oitocentos e
oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos), valor atualizado até 12/9/2018.

A jurisprudência desta Corte tem se forjado no sentido de que a movimentação da conta de pensionista
sabidamente falecida, como se aquela estivesse viva, cumulado com a não comunicação do seu falecimento
à Administração Militar, configurando o silêncio "conveniente e malicioso", já são elementos bastantes para
caracterizar o artifício fraudulento, hábil a manter a Administração Militar em erro. Aliás, o simples fato de
realizar sucessivos saques na conta de uma pessoa falecida, por si só, já aponta para o chamado "animus
fraudandi", em situações desse jaez.

No caso dos autos, a ora Apelante atravessou, e muito, essa fronteira, pois além de, inicialmente, ter omitido
a informação sobre o óbito da ex-pensionista para continuar sacando os valores da pensão militar, a
Acusada, agindo de forma comissiva, orquestrou uma engenhosa artimanha para burlar o instrumento de
fiscalização da Administração Militar, no caso, o procedimento de prova de vida, utilizando-se de interposta
pessoa que se fazia passar pela falecida Sra. NAZARETH por ocasião dos recadastramentos domiciliares, que
foram ao menos 9 (nove) entre 2006 e 2017, consoante planilha acostada aos autos (IPM, Evento1,
VOLUME5, fl. 36).

Ante a inafastável comprovação da autoria, materialidade e do dolo característico do estelionato, a Defesa
da Apelante ALDA sustentou a tese do estado de necessidade exculpante, em suma, sob os argumentos de
problemas de saúde e de dificuldades financeiras enfrentadas pela Ré.

Em geral, as testemunhas defensivas corroboraram que a Sra. NAZARETH ficou acamada antes do seu
falecimento e, portanto, dependia de cuidados médicos, que a Apelante teve problemas de saúde após o
falecimento de sua mãe e que a família enfrentou dificuldades financeiras, especialmente em razão de
alagamentos que afetavam a residência.

Não obstante, as declarações das testemunhas defensivas mostraram-se superficiais e sem aptidão para
afastar a culpabilidade da Ré. Questionada pelo Magistrado a quo, a testemunha PATRÍCIA PEREIRA SOARES
esclareceu que foi vizinha de ALDA "do final de 1999 a 2005". Vê-se, dessa forma, que pouco tempo
conviveu com a família antes do falecimento da Sra. NAZARETH, sem contar que, depois que deixou a
vizinhança, ainda houve um longo período relacionado aos fatos apurados nestes autos. Já o filho da
Acusada, CRISTIANO DOS SANTOS MONTENEGRO, chegou a declarar que não sabia como sua mãe usou o
dinheiro da pensão após o falecimento da avó.

Apesar da alegação de que parte do dinheiro da pensão teria sido utilizado para custear despesas
remanescentes com o tratamento da ex-pensionista, não houve a comprovação de nenhum pagamento
relacionado a esse título, tampouco se precisou quanto fora o valor dessas alegadas despesas.

A documentação nosológica juntada pela Defesa (PO, Eventos 16 e 94 a 96) trata de uma declaração,
datada de 15/9/2005, de que a Apelante ALDA é portadora de arterite; de 2 (duas) internações nos períodos
de 5 a 9 de setembro de 2005 e de 21 a 23 de setembro de 2005, além de alguns documentos médicos de
2017 e 2018.

Os argumentos defensivos não infirmam a culpabilidade da Apelante, pois nada do que foi alegado justifica a
percepção fraudulenta dos valores depositados na conta de sua falecida mãe, por quase 2 (duas) décadas,
vindo a causar o impressionante rombo de R$ 2.808.682,14 (dois milhões, oitocentos e oito mil, seiscentos e
oitenta e dois reais e quatorze centavos) aos cofres públicos.

É corrente que dívidas e problemas financeiros não constituem motivo imperativo para excluir a tipicidade, a

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 13/04/2021 17:39:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215a4de240
ilicitude ou a culpabilidade nos delitos de cunho patrimonial. Diante da dificuldade financeira enfrentada, a
Apelante poderia e deveria ter adotado conduta diversa.

Era-lhe exigível buscar alternativas conforme o direito para a solução de seus problemas pessoais, posto
que, como é cediço, as dificuldades econômicas atingem a maioria da população brasileira, que, no entanto,
não lança mão da prática de condutas contrárias ao direito para resolvê-los.

Em suma, consoante se extrai dos autos, a Acusada tinha pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta e,
na verdade, quis continuar sacando os valores da pensão percebida pela sua falecida mãe, utilizando-se,
para tanto, de engenhosa fraude que manteve a Administração Militar em erro, acerca do óbito de sua
genitora, por mais de 17 (dezessete) anos.

Diante de tais fatos, mostra-se imperiosa a manutenção do decreto condenatório imposto à Apelante ALDA
SOARES DOS SANTOS MONTENEGRO.

Conduta de ADALGISA LACERDA CARVALHO GONÇALVES

A Defensoria Pública da União requer a absolvição da Apelante ADALGISA, em suma, sob as alegações de
que a Ré não obteve vantagem ilícita, não causou prejuízo à Administração Militar, o dolo não estaria
comprovado e de atipicidade da conduta da ora Apelante.
Em que pese a combativa argumentação apresentada pela DPU, o Apelo defensivo não prospera.

Os autos comprovam que, por duas vezes, ADALGISA LACERDA CARVALHO GONÇALVES atuou como
testemunha no fraudulento procedimento de prova de vida da falecida Sra. NAZARETH, a pedido da mentora
do engodo, sua prima ALDA.

A instrução processual não deixa dúvidas de que a segunda vez em que a Apelante ADALGISA atuou como
testemunha corresponde ao último procedimento de recadastramento realizado pela Marinha do Brasil,
relacionado à prova de vida da ex-pensionista Sra NAZARETH.

À luz do que consta dos autos, não procedem os argumentos defensivos de que não estaria demonstrada a
materialidade do fato e de que o papel de ADALGISA se cingiu a atuar como testemunha instrumentária,
sem saber que alguém se passava pela falecida pensionista.

Consta do caderno processual o Termo do último recadastramento realizado na residência da ex-
pensionista, em 27/1/2017, no qual se observam a assinatura de ADALGISA e a cópia da sua documentação
(IPM, Evento1, VOLUME5, fls. 80/85).

Em Juízo, o Sargento R1 GLAUCIO DOS SANTOS SILVA, militar que realizou o último recadastramento
domiciliar, em 27/1/2017, declarou que a Ré ADALGISA estava presente nessa visita; que colheu a digital,
tirou foto e colheu a documentação de ALDA e ADALGISA; que elas confirmaram que aquela seria a Sra.
NAZARETH; e que as Rés acompanharam todo o procedimento.

Também o depoimento da Corré ALDA foi taxativo, ao afirmar que ADALGISA foi duas vezes assinar como
testemunha, sabia que ALCIDINEIA estava ali para se passar por sua mãe e fez isso para ajudar a
interroganda, pois sempre foram muito próximas.

Em alinho com a prova documental e oral produzida na instrução criminal, a própria Apelante admitiu, em
Juízo, que testemunhou o ato por duas vezes, sendo que, na primeira vez, ALDA falou que teria um dinheiro
da Mãe dela para receber e, na segunda, vez já estava sabendo do que se tratava, mas assinou para ajudar
ALDA, inclusive a questionou: "vai pegar alguma coisa para mim?".

Não resta dúvida, portanto, de que, ao testemunhar a prova de vida e assinar o Termo de Recadastramento
Domiciliar, de 27/1/2017, ADALGISA LACERDA DE CARVALHO GONÇALVES aderiu, de forma livre e
consciente, à conduta fraudulenta orquestrada pela Corré ALDA e contribuiu de forma determinante para
que a Administração fosse mantida em erro, permitindo, assim, que a sua prima continuasse a obter a
vantagem indevida por todo o ano de 2017, em detrimento da Marinha do Brasil, restando configurado o
dolo exigido pelo tipo penal.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 13/04/2021 17:39:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215a4de240
Atente-se que o fato de a Apelante ADALGISA não ter obtido vantagem pecuniária direta não descaracteriza
o dolo do estelionato, eis que a elementar prevista pelo tipo penal em questão prevê que a vantagem
indevida pode ser "para si ou para outrem". Em outras palavras, o tipo penal em testilha não reclama que a
obtenção da vantagem ilícita seja exclusivamente para si, podendo reverter em favor de outra pessoa, como
no caso dos autos.

Diante disso, não há como acolher o pleito absolutório formulado pela Defesa de ADALGISA LACERDA
CARVALHO GONÇALVES.

Dosimetria da Pena

Em relação à Apelante ADAGILSA, a DPU nada requereu quanto à dosimetria da Pena. A pena-base foi
fixada no mínimo legal, assim permaneceu na segunda fase da dosimetria e, por não haver causas de
aumento ou de diminuição de pena, tornou-se definitiva no patamar de 2 (dois) anos de reclusão, concedido
o sursis e estabelecido o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena. De fato, nada há a
reparar relativamente ao quantum de sanção aplicada à Acusada ADALGISA.

Na defesa da Apelante ALDA, a DPU requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a redução da pena em
relação à atenuante da confissão pela fração mais favorável à Ré, no caso 1/3 (um terço), e, ainda, a
exclusão da majoração aplicada em virtude do reconhecimento da continuidade delitiva.

Relativamente à dosimetria da pena, o pleito da Defesa da Apelante ALDA merece parcial acolhimento.

Na primeira fase da dosimetria, é evidente que a extensão do dano foi exacerbada, diante do grande
prejuízo causado aos cofres públicos, repita-se, da ordem de R$ 2.808.682,14 (dois milhões, oitocentos e
oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos), em valores atualizados até 12/9/2018.
Ademais, ressalta a maior intensidade do dolo, na medida em que os saques indevidos se prolongaram por
mais de 17 (dezessete) anos e o engodo se repetiu em diversas ocasiões, nas datas dos recadastramentos.
Assim, mostra-se justa, razoável e proporcional a pena-base estabelecida no patamar de 4 (quatro) anos de
reclusão, conforme estabelecido na Sentença a quo.

Na segunda fase da dosimetria, a confissão da Acusada não foi essencial para a elucidação dos fatos. Dessa
forma, a meu sentir, a atenuante do art. 72, III, "d", do CPM, sequer deveria ser aplicada, pois, nos termos da
jusrisprudência desta Corte, para o reconhecimento da atenuante em tela, é necessário que a confissão seja
essencial para a elucidação dos fatos, cuja autoria do delito fosse ignorada ou imputada a outrem. Contudo,
tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, a fim de evitar prejuízo à parte recorrente, deve ser mantida a
redução da pena nessa fase, na fração estabelecida pelo Juízo a quo, qual seja, 1/5 (um quinto), ficando a
pena intermediária estabelecida no patamar de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Para a fixação da pena definitiva, o Magistrado a quo incrementou um aumento de 2/3 (dois terços) em
razão da continuidade delitiva (art. 80 do CPM). Em relação a essa questão, assiste razão à Defesa quando
pugna pela exclusão do aumento de pena aplicado em virtude da continuidade delitiva.

Consoante discorrido na análise da prescrição de extinção da punibilidade, tratando-se de estelionato
previdenciário, em que a fraude é cometida contra a Administração Militar pelo próprio beneficiário dos
valores indevidamente sacados, é dizer, em proveito próprio, onde a conduta se renova mês a mês,
protraindo-se no tempo, a Jurisprudência desta Corte forjou-se no sentido de que o estelionato em tela tem a
natureza de crime permanente, eis que o sujeito ativo detém o poder de fazer cessar a consumação do
ilícito quando lhe convier.

Nesse sentido, é farta a Jurisprudência desta Justiça Especializada afastando a incidência da continuidade
delitiva no estelionato previdenciário por tratar-se de crime de natureza permanente. Confira-se, in verbis:

EMENTA: "APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. RECEBIMENTO DE PENSÃO MILITAR. ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM A
CONDENAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. MAIORIA. (...) Descabe a
incidência do art. 80 do CPM para estabelecer continuidade delitiva. O estelionato
previdenciário tem natureza de crime permanente. Jurisprudência do STF e do STM.
Decisão por maioria.". (Apelação nº 0000063-88.2008.7.01.0401. Rel. para o Acórdão Min. Dr.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 13/04/2021 17:39:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215a4de240
José Barroso Filho. Julgamento: 13/3/2018.); (Grifo nosso.)

"APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. (...) CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA. CRIME
PERMANENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Impossibilidade de aplicação da
continuidade delitiva ante a natureza permanente do crime de estelionato
previdenciário. Reformada a Sentença para reduzir a pena ao mínimo legal. Recurso
parcialmente provido. Decisão unânime." (Apelação nº 0000024-05.2015.7.03.0203. Rel. Min.
William de Oliveira Barros. Julgamento: 6/11/2018.) (Grifo nosso.)

EMENTA: "ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. (...) CRIME PERMANENTE. PROVIMENTO PARCIAL.
(...) Dolo evidenciado na reiteração das condutas relacionadas à efetivação de diversas
transferências bancárias, saques, entre outras operações, realizadas após o falecimento da
pensionista. Descabe acolher o pleito ministerial no que se refere à continuidade
delitiva eis que o crime de estelionato previdenciário - na forma ocorrida na espécie -
é de natureza permanente, isto é, constitui crime cuja consumação se prolonga no tempo
pela vontade do Agente. Rejeição da Preliminar de incompetência, por unanimidade.
Provimento parcial do Apelo Ministerial, por unanimidade.". (Apelação nº 7001097-
59.2019.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos. Julgamento: 6/2/2020.) (Grifo
nosso.)

No mesmo sentido, confiram-se, ainda: "Apelação nº 0000038-68.2009.7.11.0011. Rel. Min. Gen Ex
Fernando Sérgio Galvão. Julgamento: 29/04/2014"; e "Apelação (2) nº 0000011-72.2007.7.04.0004. Rel. Min.
Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva. Julgamento: 20/11/2014".

Dessa forma, diante da natureza de crime permanente do estelionato previdenciário em tela, é incabível a
majoração da pena com fulcro na continuidade delitiva, de sorte que a pena definitiva deve ser mantida no
patamar fixado na segunda fase da dosimetria, ou seja, 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias
de reclusão.

Por derradeiro, ressalto não haver, no Decisum, qualquer violação às teses e aos dispositivos constitucionais
sustentados pela Defesa no presente recurso.

Diante do exposto:

- Nego provimento ao Apelo de ADALGISA LACERDA CARVALHO GONÇALVES, para manter na íntegra a
Sentença a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.

- Dou parcial provimento ao Apelo de ALDA SOARES DOS SANTOS MONTENEGRO, para, mantendo a
condenação imposta, reajustar a pena definitiva aplicada para 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12
(doze) dias de reclusão, negado o benefício do sursis, por expressa vedação contida no art. 84 do CPM, e
estabelecido o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea "c",
do Código Penal comum.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:50:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d417b06d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000809-77.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar as preliminares defensivas de
extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva e de incompetência da Justiça
Militar da União. No mérito, votei, acompanhando também a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
negar provimento ao Apelo interposto pela Defesa da Ré Civil ADALGISA LACERDA CARVALHO
GONÇALVES para manter na íntegra a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, e para dar provimento parcial ao Apelo interposto pela Defesa da Ré Civil ALDA SOARES DOS
SANTOS MONTENEGRO, para, mantendo a condenação imposta, reajustar a pena definitiva aplicada para 3
(três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, negado o benefício do sursis, por expressa vedação
contida no art. 84 do CPM, e estabelecido o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, com fulcro no
artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, nos termos do voto do Relator Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, de 22 de julho de 2020, que condenou
a civil ALDA SOARES DOS SANTOS MONTENEGRO à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
como incursa na sanção do art. 251 do Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente semiaberto, e
a civil ADALGISA LACERDA CARVALHO GONÇALVES à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa na
sanção do art. 251 do Código Penal Militar c/c art. 71 do Código Penal, com o regime prisional inicialmente
aberto e a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Preliminarmente, a DPU, em defesa da Acusada ALDA SOARES DOS SANTOS MONTENEGRO, arguiu a prescrição
da pretensão punitiva pela pena em abstrato, nos termos do artigo 123, inciso IV, e artigo 125, inciso IV, do
CPM, ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da prescrição parcial da pretensão punitiva, relativa ao
período de agosto de 2000 a janeiro de 2007.
Argumenta a DPU que o estelionato previdenciário seria crime instantâneo de efeitos permanentes e que,
portanto, consumar-se-ia no recebimento da primeira prestação do benefício indevido. Como os saques
ocorreram entre agosto de 2000 e dezembro de 2017 e a Denúncia somente foi recebida em 22 de janeiro de
2019 (Evento 1 - -REC_DENUNCIA3 - Processo nº 7000092-69.2019.7.01.0001), teria ocorrido a prescrição da
pretensão punitiva pela pena em abstrato.
O art. 251 do CPM estabelece como pena máxima o quantum de 7 (sete) anos de reclusão. Dessa forma, nos
termos do art. 125, inciso IV, do CPM, a prescrição da pretensão punitiva estatal ocorreria em 12 (doze) anos.
Com relação aos marcos interruptivos, antes do advento da Lei nº 12.234/2010, era possível reconhecer a
prescrição entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Após a mudança legislativa e com a revogação
do § 2º do art. 110 do CPM, essa hipótese não é mais possível.
Essa Corte já proferiu entendimento no sentido de não ser possível a Lei nº 12.234/2010 retroagir para atingir
os crimes praticados antes da data da sua publicação, por expressa vedação constitucional de retroatividade
da lei penal mais gravosa. Noutras palavras, em teoria, pelo falecimento da beneficiária ter ocorrido em 18 de
agosto de 2000, data que configura o início do recebimento indevido dos valores, haveria a possibilidade de
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, uma vez que os fatos ocorreram
antes de 5 de maio de 2010, data da publicação da Lei nº 12.234/2010, e entre as referidas datas e o
recebimento da Denúncia transcorreu mais de 12 (doze) anos.
Ocorre que, no presente caso, a Acusada foI denunciada pelos crimes previstos no art. 251, caput, c/c o art. 80
e art. 53, todos do CPM. Isto é, foi-lhe imputado crime continuado, pois houve sucessivas condutas a contar de
agosto de 2000. Justamente por isso a jurisprudência recente desta Corte afirma que, em casos de estelionato

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:50:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d417b06d
previdenciário, para aqueles que se beneficiam de pagamentos sucessivos, o crime é permanente. Portanto, a
consumação do delito se protraiu no tempo, não tendo havido a consumação somente com o primeiro
recebimento indevido, mas, sim, perdurou ao longo de todos esses anos.
Diante disso, deve prevalecer o entendimento da Súmula nº 711 do STF. In verbis:
"A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a
sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência".
Nesse mesmo sentido também já se pronunciou o Superior Tribunal Militar:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 251 DO CPM. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO
POR UNANIMIDADE. CRIME CONTINUADO. SÚMULA Nº 711 DO STF. APLICABILIDADE
DA LEI Nº 12.234/2010. SAQUES INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA DE PENSIONISTA
FALECIDA. MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR EM ERRO MEDIANTE ARDIL.
ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO. FATO TÍPICO. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA
MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. A prescrição é
matéria de ordem pública relacionada ao próprio processo e seu desenvolvimento
regular. A análise acerca de sua ocorrência deve preceder à do meritum causae,
mormente porque, caso reconhecida em qualquer fase do processo, torna
prejudicada a questão de fundo. Precedente do STF. 2. Consoante inteligência da
Súmula 497 do STF, a prescrição deve ser regulada com base na pena base fixada
na sentença condenatória antes de sua unificação operada em razão da
continuidade delitiva. Entretanto, não deve ser reconhecida caso não se constate o
transcurso dos prazos legais fixados na Lei Penal Castrense. 3. Desde a revogação
do § 2º do art. 110 do Código Penal, operada pela Lei n. 12.234, de 5 de maio de
2010, não se reconhece a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa
tomando-se por base os marcos entre a data do fato e o recebimento da denúncia.
Precedentes do STM. 4. In casu, restou configurada a violação contínua do
bem jurídico tutelado pela Norma Penal Castrense, de tal sorte que deve
ser aplicado o entendimento contido na Súmula nº 711 do STF, a qual
estabelece que a lei penal mais grave vigente no curso da prática delitiva
deve ser aplicada ao crime continuado. 5. De acordo com a doutrina, para que
seja configurado o estado de necessidade exculpante fazem-se indispensáveis a
presença de requisitos cumulativos, quais sejam: 1. existência de uma situação de
perigo certo e atual; 2. perigo gerado involuntariamente pelo agente do fato
necessário; 3. perigo inevitável; 4. proteção a bem próprio ou de terceiro, ligado por
relação de afeto ou parentesco; 5. sacrifício de direito alheio de valor superior ao
bem protegido; 6. existência de situação de inexigibilidade de conduta diversa. In
casu, não se vislumbrou qualquer situação de vulnerabilidade extrema que pudesse
justificar as condutas perpetradas pela autora, que por inúmeras vezes manteve a
Administração Militar em erro, locupletando-se indevidamente. 6. Comprovadas a
materialidade e a autoria do crime militar previsto no art. 251 do CPM e não
vislumbradas quaisquer causas de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade do
crime. Condenação mantida por unanimidade. 7. Preliminar de prescrição rejeitada
por unanimidade. 8. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime". (STM,
APELAÇÃO nº 7000692-57.2018.7.00.0000, Relator o Ministro Alte Esq CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA. Julgado em 07/03/2019. Publicado em 28/03/2019.). (grifos
nossos.).
Portanto, levando em consideração que há elementos probantes que indicam que a Acusada ALDA SOARES
DOS SANTOS MONTENEGRO recebeu vantagens indevidas entre agosto de 2000 e dezembro de 2017, cada
recebimento indevido teria configurado a renovação da consumação e da violação contínua do bem jurídico
tutelado, devendo ser aplicada a Súmula nº 711 do STF, fazendo-se incidir as disposições da Lei nº

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:50:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d417b06d
12.234/2010, afastando o cômputo do prazo prescricional entre a data do fato e o recebimento da Denúncia.
Assim, considerando que a consumação do delito se protraiu até dezembro de 2017 e o recebimento da
Denúncia, que se deu em 22 de janeiro de 2019, não há o implemento do prazo prescricional previsto no
art. art. 125, inciso IV, do CPM.
Como consequência, não é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade
retroativa.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de prescrição, por falta de amparo legal.
Ainda em sede preliminar, a DPU, em defesa da Acusada ALDA SOARES DOS SANTOS MONTENEGRO, suscita a
incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis.
Quanto ao tema, é importante destacar que a Constituição Federal, em seu art. 124, fixou a competência da
Justiça Militar da União em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos em lei,
como se pode observar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em
lei.
Parágrafo único. A lei disporá́ sobre a organização, o funcionamento e a competência
da Justiça Militar.
Pelo que se depreende desse dispositivo da Lei Maior, o legislador constituinte, além de fixar a competência da
Justiça Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando para o legislador ordinário o
estabelecimento dos crimes militares e das suas condicionantes. Assim, é considerado crime militar todo
aquele com previsão expressa no CPM, bem como o previsto na legislação comum, considerando a norma de
extensão inserida no art. 9º, inciso II, do CPM, pela Lei nº 13.491/2017.
Assim, à JMU não cabe julgar somente os integrantes das Forças Armadas, mas todos os agentes que tenham
praticado crimes definidos na legislação penal castrense, incluindo os civis.
Destaque-se que a vigente Constituição Federal recepcionou a lei ordinária que trata da matéria, isto é, o
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), que, em seu art. 9º, apresenta rol
taxativo das circunstâncias nas quais, em tempo de paz, um delito deva ser considerado da competência da
Justiça Militar da União.
Dentre tais circunstâncias, encontram-se aquelas nas quais os civis podem ser considerados sujeitos ativos de
crimes militares, consoante se observa dos incisos I e III do referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal
comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição
especial;
[...]
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso
I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa
militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou
assemelhado, ou contra funcionário de Ministério Militar ou da Justiça Militar, no
exercício de função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância,
observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:50:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d417b06d
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função
de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e
preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente
requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior.
O que se depreende desses dispositivos é que, no âmbito infraconstitucional, a competência foi
estabelecida ratione materiae. Assim, independentemente de o sujeito ativo ser civil ou militar, há crimes que
ofendem as instituições militares, pondo em risco bens jurídicos importantes para a manutenção das Forças
Armadas e, consequentemente, para o cumprimento de suas finalidades constitucionais quanto à garantia da
ordem constitucional democrática e da soberania nacional.
Nesse contexto, cumpre observar que a existência de bens jurídicos garantidores da eficácia das Forças
Armadas reclama a atuação de um órgão judiciário especializado. Por conseguinte, não há como negar ser da
Justiça Militar da União a competência de garantir a manutenção desses corpos militares, mesmo quando a
ameaça que estes estejam sofrendo não provenha da violação de deveres militares daqueles que vivem e
seguem a disciplina dos quartéis.
Na verdade, a competência dessa jurisdição especializada mostra-se imprescindível sempre que, de alguma
forma, se coloque em risco um bem ou interesse vinculado à destinação constitucional das Forças Armadas,
ainda que o sujeito ativo do delito seja civil. Afinal, como visto, a Justiça Castrense não encontra sua razão de
ser no fato de julgar militares, mas sim nos bens jurídicos que tutela; é isso o que se infere da conjugação
entre o art. 124 da Constituição Federal com o art. 9º, incisos I e III, do Código Penal Militar.
Nesse sentido:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. FRAUDE PARA A HABILITAÇÃO DE
CIVIL À PENSÃO MILITAR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL
COMUM. IMPOSSIBILIDADE. CRIME MILITAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. UNANIMIDADE. 1. A competência da Justiça Militar da
União (JMU) verifica-se sempre que há a subsunção do comportamento do
agente - seja quem for, inclusive o civil, ainda que em tempo de paz - aos
requisitos legais previstos no art. 9º do CPM e, por evidente, ao preceito
primário incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos em
lei. 2. Não se pode comparar a JMU às cortes marciais existentes em outros países,
as quais são questionadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)
e, na Europa, pela Corte de Direitos Humanos daquele continente, porque ligadas
ao Poder Executivo ou subordinadas a Comandos Militares. A JMU, por seu turno,
em tempo de paz e em tempo de guerra, integra o Poder Judiciário e nela atuam,
mediante aprovação em concursos públicos, Juízes-Auditores e membros do
Ministério Público Militar da União e da Defensoria Pública da União sob nítido
respaldo constitucional, assegurando, em todas as fases da Ação Penal Militar
(APM), o exercício da ampla defesa, com a possibilidade de interposição de
recursos em todas as instâncias, inclusive ao STF, conforme o devido processo
legal constitucional. 3. Havendo indícios suficientes de autoria e de materialidade,
bem como provas de evento que, em tese, constitua crime militar, não se cogita na
declinação da competência da JMU, notadamente ante o advento da Lei nº
13.491/17, a qual a alargou amplamente, abrangendo, inclusive, novas hipóteses
de crimes militares passíveis de serem cometidos por civis. 4. É pacífico o
entendimento deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal quanto à competência
da JMU para processar e julgar crimes praticados por civil, em tempo de paz,
quando há lesão ao patrimônio sob Administração Militar. 5. Recurso não provido.
Decisão unânime". (STM - RSE 7000099-28.2018.7.00.0000, Relator Ministro Gen
Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgado em 8/5/2018, publicado em 30/5/2018).
(grifo nosso).
Assim, a condição de civil de ADALGISA LACERDA CARVALHO GONÇALVES e ALDA SOARES DOS SANTOS

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:50:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d417b06d
MONTENEGRO não afasta a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar os crimes a elas
imputados.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Militar da União
para julgamento de civil, por falta de amparo legal.
No tocante ao mérito, em suas Razões, a Defesa da Acusada ADALGISA LACERDA CARVALHO GONÇALVES
requer a devolução plena de toda a matéria discutida e a sua absolvição, com fulcro no art. 439, alínea "b" e
"e" do CPPM. Sustenta, em síntese, que não há prova da obtenção da vantagem ilícita e do dolo.
Por sua vez, em suas Razões, a Defesa da Acusada ALDA SOARES DOS SANTOS MONTENEGRO também pugna
pela devolução plena de toda a matéria discutida. No mérito, requer a absolvição pelo reconhecimento do
estado de necessidade, com base no art. 439, letras "d", do CPPM. Caso seja mantida a condenação, requer a
aplicação da pena definitiva em seu mínimo legal e, consequentemente, na aplicação da suspensão condicional
da pena prevista no artigo 84 do CPM.
Inicialmente, relativamente à devolução integral da matéria, a ser apreciada nesta oportunidade e não em
sede preliminar, cabe consignar que, considerando as normas gerais que regem o processo, seja penal ou civil,
o Recurso de Apelação devolve ao Tribunal competente toda a matéria impugnada, e não o conhecimento de
tudo o que foi discutido em primeira instância.
Tal entendimento foi firmado por esta Corte, conforme se observa da seguinte ementa:
"EMENTA. APELAÇÃO. ART. 265, C/C OS ARTS. 72, INCISO I, E 73, PARTE FINAL,
TODOS DO CPM. Recurso defensivo postulando, preliminarmente, a amplitude do
efeito devolutivo do recurso de apelação para a integral cognição de toda a matéria
dos autos. Preliminar que não se conhece, à unanimidade. No mérito, cabe salientar
que via de regra, todo o recurso, seja da Acusação, seja da Defesa, possui o efeito
devolutivo, consistente em apresentar à instância superior as questões suscitadas,
objetivando o seu reexame. No que diz respeito à ampla extensão do efeito
devolutivo, deve o recorrente limitar o pedido, haja vista o asseverado no
princípio tantum devolutum quantum appelatum, isto é, a parte dispõe do seu direito
para apelar somente daquilo que desejar, no limite do que perdeu. E o Tribunal irá
conhecer daquilo de que a Parte recorreu. (...). Desprovido o apelo defensivo,
mantendo íntegra a Sentença recorrida. Unânime.". (STM - Apelação nº 67-
78.2015.7.02.0102. Rel. Min. Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
Julgado em 22/6/2017).
Diferentemente dos argumentos da Defensoria Pública da União, entendo que a interposição dos Apelos não
impede a ocorrência da preclusão dos fatos havidos durante a ação penal e que, no momento de suas práticas,
poderiam ter sido impugnados, na forma prescrita em lei, mas não o foram.
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das atividades processuais, com o fim de
assegurar a ordem e a celeridade para a solução da lide. Assim, se a fase recursal tivesse o condão de
neutralizar a preclusão verificada, sua previsão seria inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.
Constatando-se que às partes foram conferidas todas as oportunidades para se insurgirem contra as
ocorrências que supostamente lhes tenham sido prejudiciais, opera-se a preclusão. Portanto, sua ocorrência
não se mostra como opção das partes ou do próprio Tribunal, em grau recursal.
Dessa forma, neste processo, a delimitação da matéria a ser apreciada por esta Corte encontra limite nas
próprias razões recursais, nos questionamentos que foram enfrentados na Sentença e naqueles que, apesar de
arguidos, deixaram de ser objeto de apreciação pelo Juízo a quo.
Contudo, as questões processuais resolvidas pela instância inferior e que não foram reclamadas
oportunamente encontram-se sob o manto da preclusão, que é a perda do direito de ação. Entender o contrário
seria o desvirtuamento de todo o procedimento previsto na Lei Processual Penal Militar e na própria teoria
geral do processo, constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e, possivelmente, prejudicando
o direito da outra parte na causa.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:50:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d417b06d
Passando à análise do fato, este, sim, será examinado no seu todo, no encontro da verdade real.
Verificando os autos, constata-se que a pensionista Sra. NAZARETH SOARES DOS SANTOS faleceu em 18 de
agosto de 2000 (Evento 1 - -OUT5 - fl. 5 - Processo nº 7000772-88.2018.7.01.00016). Contudo, a Administração
Militar continuou efetuando os pagamentos da pensão que ela fazia jus até dezembro de 2017, quando houve a
suspensão.
Durante todo esse tempo, a filha da pensionista, ALDA SOARES DOS SANTOS MONTENEGRO, efetuou saques
dos valores depositados na conta corrente da genitora. O estelionato ocorria por meio da efetivação de prova
de vida fraudulenta, com outras pessoas se passando pela pensionista já falecida. Em 2 (duas) ocasiões, a
Acusada ADALGISA LACERDA CARVALHO GONÇALVES atuou como testemunha de que a pessoa ou pessoas
que se apresentaram durante as visitas domiciliares eram a falecida Sra. NAZARETH SOARES DOS SANTOS.
No tocante à autoria, não há dúvidas. Trata-se de Rés confessas, que admitiram em Juízo (Evento 108 -
Processo nº 70000092-69.2019.7.01.0001) serem verdadeiros os fatos narrados na Denúncia.
A materialidade restou igualmente comprovada. Conforme o Laudo de Avaliação do Prejuízo e Demonstrativo
de Débito (Evento 1 - -OUT7 - fl. 3 a 4 - Processo nº 7000772-88.2018.7.01.0001), elaborado no curso do IPM,
os valores depositados indevidamente entre os meses de agosto de 2000 e dezembro de 2017 contabilizaram
o montante de R$ 2.808.682,14 (dois milhões, oitocentos e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quatorze
centavos), valor atualizado em 12 de setembro de 2018.
A Acusada ALDA SOARES DOS SANTOS MONTENEGRO reconheceu a dívida, antes do recebimento da Denúncia,
porém declarou não ter condições de devolver o montante, conforme o Termo de Recusa, de 28 de setembro
de 2018 (Evento 1 - -OUT6 - fl. 123 - Processo nº 7000772-88.2018.7.01.0001).
Resta, portanto, a análise quanto à existência, ou não, do dolo.
Quanto ao delito do art. 251, assim dispõe o Código Penal Militar:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos.
O núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante fraude, ou por
qualquer meio capaz de enganar, iludir ou ludibriar a vítima. O bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime
se consuma quando da obtenção da referida vantagem indevida em detrimento de outrem, configurando, pois,
duplo resultado.
A princípio, reafirmo meu entendimento de que o silêncio quanto ao óbito, por si só, não constitui elemento
ardiloso ou fraudulento necessário à configuração do estelionato previdenciário, não sendo suficiente para
caracterizar o crime previsto no art. 251 do CPM, uma vez que não existe previsão legal relativa à obrigação de
informar o falecimento da pensionista à Administração Militar. Conforme asseverado no art. 5º, inciso II, da
Constituição Federal:
Art. 5º [...]
II - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude
de lei"; [...].
Cediço que o Princípio da Legalidade representa uma garantia para os administrados, pois qualquer ato da
Administração Pública somente terá validade se respaldado em lei, em sua acepção ampla. Representa um
limite para a atuação do Estado, visando à proteção do indivíduo em relação ao abuso de poder.
Entendo, portanto, que a mera ausência de comunicação por parte das Apelantes não deve ser considerada
como nexo de causalidade para a caracterização do delito de estelionato, tendo em vista que o Estado não
encontra amparo legal para tal exigência. Logo, não se pode aferir o dolo das agentes apenas pelo fato de ele
ter se quedado inerte com relação à comunicação do óbito da pensionista à Administração Militar.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:50:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d417b06d
Contudo, no presente caso, o silêncio quanto ao óbito sequer foi aventado como pressuposto para o
estelionato, pois as Rés agiram de forma muito mais audaciosa, pois, efetivamente, empreenderam esforços
para manter a Administração Militar em erro ao levarem terceiras pessoas para a realização da prova de vida,
atestando que aquelas pessoas eram, de fato, a pensionista falecida.
Portanto, o dolo, relativamente, à civil ALDA SOARES DOS SANTOS MONTENEGRO, resta evidente pelo modo
como era realizado a prova de vida. A Acusada ALDA SOARES DOS SANTOS MONTENEGRO comparecia ao
Serviço de Veteranos e Inativos da Marinha, solicitava o recadastramento domiciliar e, no dia marcado,
apresentava outras pessoas como a falecida mãe. Justamente, seu objetivo era a perpetuação da retirada dos
valores depositados na conta corrente da ex-pensionista, sendo, inclusive, sua procuradora. A continuidade dos
saques dos valores depositados deixa claro que agiu a Ré com dolo, objetivando obter para si vantagem que
sabia ilícita, mantendo em erro a Administração Militar e gerando prejuízo aos cofres públicos.
E o sucesso da empreitada engendrada pela civil ALDA SOARES DOS SANTOS MONTENEGRO por tanto tempo
deveu-se, e muito, à preciosa colaboração da civil ADALGISA LACERDA CARVALHO GONÇALVES, pois essencial
para a manutenção da Administração Militar em erro, quando ela testemunhava que a pessoa apresentada por
ALDA era, de fato, sua tia-avó.
Ora, mesmo que ADALGISA LACERDA CARVALHO GONÇALVES não tivesse a intenção de locupletar-se, era
evidente que sabia da ilicitude de seu testemunho e da intenção maliciosa da Corré, pois sabia que a ex-
pensionista já havia falecido há muitos anos e que aquela afirmação inverídica era prestada perante servidores
da Marinha do Brasil.
Portanto, considerando as circunstâncias do testemunho e de sua ciência do falecimento da tia-avó, não
parece crível a alegação de que tenha assinado sem ler o documento que lhe foi entregue, nem que
desconhecia a intenção de sua prima, uma vez que, em seu interrogatório em Juízo, afirmou ter questionado
ALDA SOARES DOS SANTOS MONTENEGRO sobre a possibilidade de algo lhe acontecer.
Do mesmo modo, a ausência de prova de recebimento de vantagem ilícita para ela mesma não exclui o dolo,
uma vez que restou demonstrado o intuito de ludibriar a Marinha do Brasil para manter os pagamentos
indevidos e o núcleo do tipo inclui também o recebimento de vantagem ilícita para outrem.
Nesse mote, a conduta perpetrada pelas Rés perfaz os requisitos característicos do delito de estelionato por
estarem presentes o dolo, o meio fraudulento e o prejuízo à Administração Militar, diante da obtenção de
vantagem patrimonial ilícita.
Assim, a autoria, a materialidade e a culpabilidade restaram devidamente provadas para ambas as Acusadas.
As condutas ora analisadas encontram-se, indiscutivelmente, subsumidas ao art. 251 do CPM, sendo típica,
ilícita e culpável.
Passa-se, então, a análise da tese defensiva do estado de necessidade, arguida pela Defesa da civil ALDA
SOARES DOS SANTOS MONTENEGRO, caracterizado pela sua delicada situação financeira e de saúde.
Nesse passo, entendo que o estado de necessidade, excludente da culpabilidade, possui elementos primordiais
à sua caracterização. São eles (i) a proteção de direito próprio ou de terceira pessoa; (ii) a existência de perigo
atual e não provocado pelo agente; (iii) o sacrifício de direito alheio, face a relevância do direito protegido e (iv)
a inexigência de conduta diversa.
De tudo o que consta nos autos, não restou caracterizado que a Apelante se encontrava em situação de perigo.
Analisando os termos do interrogatório da Acusada em Juízo e o depoimento prestado pelas testemunhas
PATRÍCIA PEREIRA SOARES, CRISTIANO DOS SANTOS MONTENEGRO e MARCIA FERREIRA DA SILVA, há indícios
de que se trata de pessoa humilde e com alguns problemas de saúde. Contudo, embora as alegações
da Apelante pudessem indicar uma situação delicada, não houve produção de qualquer outro elemento
probatório capaz de demonstrar, ainda que minimamente, as suas justificativas.
Ora, a simples alegação de que se encontrava em situação financeira delicada - relembro que os saques
indevidos perduraram por 17 (dezessete anos) - não se sustenta, pois, a maioria das pessoas enfrenta
problemas dos mais variados matizes e não se socorrem da fraude para suas soluções. Dessa forma, era
exigida da Acusada uma conduta diversa. Poderia, diante de tal situação, ter buscado meios legais para

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:50:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d417b06d
resolver seus problemas, que não trilhar o caminho do crime.
Ante a ausência dos elementos primordiais à caracterização da excludente aventada, entendo que a situação
apresentada não foi capaz de consubstanciar um estado de necessidade exculpante que justifique a exclusão
da culpabilidade, principalmente quando não foram acompanhadas de nenhuma prova documental.
Por fim, passa-se à análise da tese subsidiária defensiva de ALDA SOARES DOS SANTOS MONTENEGRO, de
estabelecimento da pena-base no mínimo legal, ante a não demonstração de prejuízo concreto da conduta das
agentes às Forças Armadas, e da não aplicação da causa geral de aumento de pena prevista no art. 80 do CPM.
Resguardando o art. 69 do CPM e dentro dos limites que a legislação impõe, na primeira fase, é garantido ao
magistrado, desde que fundamentado, certa discricionariedade na fixação da pena-base.
A Sentença a quo (Evento 171 - Processo nº 70000092-69.2019.7.01.0001) considerou, de maneira correta
e fundamentada, o aumento da pena-base, fixando-a em 4 (quatro) anos pelo reconhecimento da circunstância
judicial "maior extensão do dano" prevista no art. 69 do CPM. Tal reconhecimento também foi devidamente
justificado, baseando-se no valor recebido fraudulentamente de R$ 2.808.682,14 (dois milhões, oitocentos e
oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos), valor atualizado em 12 de setembro de 2018.
Desse modo, a fixação da pena-base acima do patamar mínimo estabelecido encontra lastro em documentos
válidos e constantes nos autos, estando, pois, suficientemente fundamentada. Ao contrário do precedente
colacionado pela Defesa, no presente caso, a avaliação das circunstâncias judiciais não autorizou a fixação da
pena base no mínimo legal, pois, efetivamente, vultoso foi o prejuízo experimentado pela Administração
Militar.
Por outro lado, assiste razão à Defesa na não incidência da causa de aumento de pena do art. 80 do CPM,
decorrente da continuidade delitiva.
Conforme afirmado anteriormente, a jurisprudência desta Corte é firme ao afirma que, para aqueles que se
beneficiam de pagamentos sucessivos, o crime de estelionato previdenciário é um crime permanente. In
verbis:
"EMENTA: ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR. REJEIÇÃO. DELITO DELINEADO E PROVADO. CRIME PERMANENTE.
PROVIMENTO PARCIAL. A entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018 não retirou desta
Justiça Castrense a competência para julgar os crimes "contra o patrimônio sob a
administração militar" - como é o caso do estelionato previdenciário versado nos
autos -, ainda que praticados por cidadãos civis, nos termos do art. 9º, inciso III,
alínea "a", do CPM, com respaldo no art. 124 da Constituição Federal. O que fez a
aludida Lei foi atribuir ao juízo monocrático do magistrado togado a competência
para o processamento e o julgamento dos civis. A hipótese versada nos autos está
em plena harmonia com o disposto na novel legislação. In casu, a autoria e a
materialidade encontram-se delineadas e provadas. Dolo evidenciado na reiteração
das condutas relacionadas à efetivação de diversas transferências bancárias,
saques, entre outras operações, realizadas após o falecimento da pensionista.
Descabe acolher o pleito ministerial no que se refere à continuidade
delitiva eis que o crime de estelionato previdenciário - na forma ocorrida
na espécie - é de natureza permanente, isto é, constitui crime cuja
consumação se prolonga no tempo pela vontade do Agente.Rejeição da
Preliminar de incompetência, por unanimidade. Provimento parcial do Apelo
Ministerial, por unanimidade". (STM - Apelação nº 7001097-59.2019.7.00.0000.
Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Julgado em 6/2/2020.
Publicado em 17/2/2020.). (Grifos nossos.).
Portanto, diante da natureza permanente do delito ora sob análise, impossível a aplicação de causa de
aumento de pena exclusiva para crimes em continuidade delitiva.
A pena definitiva, assim, será a estabelecida na segunda fase da dosimetria da pena, qual seja, 3 (três) anos, 2

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:50:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d417b06d
(dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, pois ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição.
Consequentemente, impossível a concessão do benefício da suspensão condicional da pena por expressa
vedação contida no art. 84 do CPM, considerando a fixação da pena em patamar superior a 2 (dois) anos.
Por tudo que foi posto, não assiste razão aos argumentos defensivos da Acusada ADALGISA LACERDA
CARVALHO GONÇALVES, e assiste parcial razão aos argumentos defensivos da Acusada ALDA SOARES DOS
SANTOS MONTENEGRO.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pela Defesa da Ré Civil
ADALGISA LACERDA CARVALHO GONÇALVES para manter na íntegra a Sentença condenatória recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos; e pelo parcial provimento do Apelo interposto pela Defesa da Ré Civil
ALDA SOARES DOS SANTOS MONTENEGRO, para, mantendo a condenação imposta, reajustar a pena definitiva
aplicada para 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, negado o benefício do sursis, por
expressa vedação contida no art. 84 do CPM, e estabelecido o regime inicial aberto para o cumprimento da
pena, com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.